Tribunal: TJES
Processo: 5025821-35.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025821-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MANOEL PEREIRA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025821-35.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
MANOEL PEREIRA DA CONCEICAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDA. GEOLOCALIZAÇÃO DO ACEITE E CORRESPONDENTE BANCÁRIO DE CIDADE DISTANTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade dos contratos impugnados e o condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados em desfavor da consumidora, no importe de R$ 4.131,12, bem como ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise à contratação impugnada na hipótese, em consonância com o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo pela existência de elementos suficientes à identificação da irregularidade da contratação em comento. Isso porque, efetivamente, os instrumentos contratuais juntados pelo Recorrido apresentam diversas discrepâncias, especialmente quanto à geolocalização do aceite supostamente exarado pelo consumidor (em local que não corresponde à sua residência), valendo o destaque, ainda, à incompatibilidade do territorial do intermediário bancário (situado em Alfredo Chaves/ES) em relação ao local de residência do Recorrente (Serra/ES), circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou a referida pactuação, sendo irretocável, por isso, o acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato impugnado na hipótese.

(3). De igual modo, no tocante à repetição de indébito em dobro, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, especialmente porque em consonância com a mais recente jurisprudência do C. STJ, que determina que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Recorrido.

(4). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)